Tribunal: STF
Processo: Rcl 44890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453/RG, TEMA 190. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Companhia Lithographica Ypiranga e Companhia Brasileira de Impressão e Propaganda – Impres, em 24.11.2020, contra a seguinte decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1000141-22.2016.5.02.0014, pela qual teria sido descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 586.453/RG (Tema 190):
    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA MARBI ADMINISTRAÇÃO LTDA. E OUTRA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NS. 13.015/2014 E 13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DESCABIMENTO. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA DIRETAMENTE POR EX-EMPREGADOR. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. (...). 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Traduz-se o requisito do prequestionamento, para fins de admissibilidade do recurso de revista, pela emissão de tese expressa, por parte do órgão julgador, em torno dos temas destacados pela parte, em suas razões de insurreição. Desrespeitado pressuposto de admissibilidade, não prospera o recurso de revista (Súmula 297/TST). 3. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO. ACÓRDÃO TRANSCRITO NA ÍNTEGRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO COTEJO ANALÍTICO DE TESES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º- A, DA CLT. (...) II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA COMPANHIA LITHOGRÁPHICA YPIRANGA (EM LIQUIDAÇÃO) E OUTRA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DESCABIMENTO. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA DIRETAMENTE POR EX-EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586453/SE E 583050/RS. 1.1. No caso dos autos, o pedido é relativo à complementação de aposentadoria paga diretamente pelas ex-empregadoras, sem intermediação de entidade de previdência privada. 1.2. O julgamento proferido nos Recursos Extraordinários 586453/SE e 583050/RS diz respeito à incompetência desta Especializada para julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, situação diversa desta dos autos. 1.3. Tratando-se de parcelas que têm origem no contrato de trabalho, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o pleito, nos termos do art. 114 da Carta Magna. 2. PRESCRIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - SUPRESSÃO. As recorrentes não indicam violação de dispositivo constitucional ou legal, contrariedade à súmula do TST ou divergência jurisprudencial, limitando-se a impugnar, de forma genérica, a decisão recorrida, o que não se admite, ante os estreitos limites do art. 896 da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (doc. 4).
    2. As reclamantes alegam que “o julgamento dos Recursos Extraordinários n. 583.0505 – RS e nº 586.453 – SE, com Repercussão Geral, estabeleceu a competência da Justiça Comum como única e com finalidade de acabar com qualquer tipo de insegurança jurídica. A decisão foi recebida com Repercussão Geral e a modulação dada estabeleceu que deveriam permanecer na Justiça Federal do Trabalho as demandas provenientes de complementação de aposentadoria com sentença de mérito proferida até 20/02/2013. TODOS os outros processos são de competência da Justiça Comum e à esta devem ser enviados” (fl. 6).
    Requerem medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos das sentenças e acórdãos até agora proferidos” (fl. 10).
    Pedem a procedência da presente reclamação para cassar as decisões reclamadas, “determinando o envio dos autos nº 1000141-22.2016.5.02.0014, para a Justiça Comum do Estado de São Paulo – Capital” (fl. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1000141-22.2016.5.02.0014, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 586.453/RG, Tema 190.
    5. Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que, em 9.11.2020, o Órgão Especial desse Tribunal Superior negou provimento ao Agravo Interno no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1000141-22.2016.5.02.0014. Essa decisão transitou em julgado em 19.11.2020, antes do ajuizamento da presente ação constitucional em 24.11.2020, pelo que a reclamação não pode ter processamento válido.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação contra decisões judiciais pressupõe que o ato decisório impugnado ainda não tenha transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).
    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora